Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MP. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS FAVORÁVEIS. SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO.
I - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, observando-se o seu caráter eminentemente educativo.
II - Não se ignora a gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo. Nada obstante, considerando que o menor atualmente está matriculado na rede pública de educação, trabalhando com carteira assinada e exercendo de forma adequada a paternidade, a medida de semiliberdade se mostra suficiente para a continuidade do seu processo de ressocialização, iniciado pelo cumprimento de internação no estado de Goiás.
III - Recurso conhecido e desprovido.